Tribunal: STF
Processo: RE 88220
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-06
Data de publicação: 1989-03-06

Ementa:
'RECURSO EXTRAORDINÁRIO'. AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AÇÃO
POR ATO ILICITO. ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS. NÃO SE DISCUTIU A VALIDADE
DOS ATOS JURIDICOS REFERENTES AS ALIENAÇÕES. IMPROCEDENCIA DA AÇÃO
COM BASE NA PROVA DOS AUTOS. DOAÇÃO INOFICIOSA, TAMBÉM, TIDA POR NÃO
COMPROVADA, NA DECISÃO RECORRIDA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA
DO ART. 1.176 DO CCB NÃO DEMONSTRADA. INVIAVEL O REEXAME DE PROVAS
E FATOS, NA INSTÂNCIA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 279. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 291. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DOS AUTORES.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DOS REUS,
QUANTO AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, DEVIDOS NA ESPÉCIE,
RESTABELECENDO-SE A SENTENÇA.